Tribunal: TJMT
Processo: 1112017-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1112017-79.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZETE DO CARMO SPOSITO - CPF: 345.998.781-20 (RECORRENTE), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1112017-79.2025.8.11.0041

RECURSO INOMINADO N.o

1112017-79.2025.8.11.0041

1a Recorrente
: Elizete do Carmo Sposito

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

2o Recorrente
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido
: Elizete do Carmo Sposito

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTO SANITÁRIO. VAZAMENTO DE ESGOTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha na prestação de serviço público de esgotamento sanitário e fixando indenização por dano moral.

A parte consumidora requer a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento de danos materiais. A concessionária pleiteia a improcedência dos pedidos, alegando ausência de falha na prestação de serviço.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço público de esgotamento sanitário apta a ensejar responsabilidade civil;

(ii) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou majorado.

(iii) analisar a pertinência dos pedidos de danos materiais e astreintes.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de estrutura adequada para conexão do imóvel à rede pública, o que ocasionou transbordamento de esgoto e condições insalubres.

A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no CPC, art. 373, II, quanto à regular prestação do serviço.

A responsabilidade civil é objetiva, nos termos dos art. 14 e 22 do CDC, em razão da prestação de serviço público essencial.

O dano moral está configurado, diante da persistência do problema, da exposição a condições insalubres e da violação à dignidade da parte consumidora, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para majoração ou redução.

Danos materiais não comprovados.

Astreintes indevidas, diante do cumprimento da obrigação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço público de esgotamento sanitário, com vazamento de esgoto e exposição a condições insalubres, configura dano moral indenizável.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de serviço essencial inadequado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II, e 932, V, "a";

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação no 0004126-61.2014.8.11.0086, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.06.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1028670-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1112017-79.2025.8.11.0041

RECURSO INOMINADO N.o

1112017-79.2025.8.11.0041

1a Recorrente
: Elizete do Carmo Sposito

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

2o Recorrente
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido
: Elizete do Carmo Sposito

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Elizete do Carmo Sposito e Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação: O
brigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais.

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id.
350670421): julgou parcialmente procedentes os
pedidos da inicial, reconhecendo falha na prestação de serviços por vazamento de esgoto em via pública, em frente a estabelecimento comercial, exalando forte odor e expondo a saúde pública, fixando
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado da Consumidora
(Id. 350670438)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de indenização por danos morais, além do reconhecimento de danos materiais pela contratação de engenheiro para análise da rede de esgoto do imóvel e a imposição de multa pelo alegado descumprimento da medida liminar deferida.

Recurso Cível Inominado da Fornecedora
(Id. 350670441)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.
353587895
)
:
pela parte consumidora, nas quais requer o desprovimento do recurso da parte fornecedora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1112017-79.2025.8.11.0041

RECURSO INOMINADO N.o

1112017-79.2025.8.11.0041

1a Recorrente
: Elizete do Carmo Sposito

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

2o Recorrente
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido
: Elizete do Carmo Sposito

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença proferida na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Elizete do Carmo Sposito em face de Águas Cuiabá S.A.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais, bem como a confirmação e efetivação das medidas necessárias à regularização do serviço de esgotamento sanitário. Pretende ainda, o reconhecimento de danos materiais e imposição de multa por descumprimento de liminar.

No recurso interposto pela fornecedora, a pretensão é o afastamento da condenação imposta e a improcedência da ação, sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço.

No que diz respeito ao mérito, em face da documentação encartada nos autos, especialmente o laudo técnico, os registros de atendimento e as evidências fotográficas, somadas às afirmações das partes litigantes, conclui-se que houve falha na prestação de serviço público de esgotamento sanitário, consubstanciada na ausência de estrutura adequada para conexão do imóvel da parte autora à rede pública (inexistência de Terminal de Inspeção e Limpeza – TIL), o que ocasionou o transbordamento de esgoto e condições insalubres no local.

Destaca-se que, sendo a concessionária responsável pela implantação e manutenção da rede pública, incumbia-lhe o ônus de comprovar a adequada prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Com essas considerações, conclui-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, diante da comprovada falha estrutural na prestação de serviço essencial e do nexo causal com os danos experimentados pela parte autora.

Assim, deve responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestadora de serviço público essencial, que lhe impõe o dever de fornecer serviço adequado, eficiente e seguro (art. 14 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor).

No que tange à pretensão indenizatória, considerando o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a persistência do problema, a exposição da autora a condições insalubres e o dispêndio de tempo útil na tentativa de resolução administrativa, conclui-se pela configuração de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, mas de violação relevante à dignidade e à esfera pessoal da consumidora.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE ESGOTO DE CADEIA PÚBLICA EM TERRENO VIZINHO AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA – EXALAÇÃO DE ODOR FÉTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dissabores vivenciados pelo Autor/Apelado, obrigado a conviver com odor fétido advindo de vazamento de esgoto da cadeia público ao lado de sua residência, fogem à esfera de mero aborrecimento cotidiano e, como tal, geram direito a indenização por dano moral.”

(N.U 0004126-61.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 09/07/2022)

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

No que tange ao pleito material, cumpre destacar que a parte consumidora informa ter contratado engenheiro para análise da rede de esgoto. Constam duas transferências via PIX (id. 350670376) feitas para o mesmo profissional que assinou o laudo anexado (id. 350670374).

Contudo, não há comprovação nos autos de que o pagamento foi exclusivamente para a confecção do laudo, não foi apresentado recibo, contrato ou nota fiscal. O dano material deve ser comprovado de forma inequívoca, o que não acontece no caso em análise.

Ademais, as despesas decorrentes e contratação de profissional particular não podem ser impostas à parte contrária, que não participou do ato, razão pela qual deve ser mantida a improcedência proferida na origem.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de multa por descumprimento da liminar deferida, cumpre esclarecer que no caso, a liminar foi deferida no sentido de que a fornecedora deveria realizar o reparo na rede de esgoto no prazo de até cinco dias, sob pena de multa.

Verifica-se que no prazo de um dia (id. 350670414) foi realizado procedimento de limpeza na rede de esgoto que atende ao imóvel objeto da lide.

Ainda que o reparo realizado não tenha sido definitivo ou mesmo o que a parte consumidora entendia ser o necessário, não se pode afastar o reconhecimento do cumprimento da liminar deferida, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a pretensão de recebimento de astreintes.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026